Tribunal: STF
Processo: ARE 1358991
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Diadema. Escola Municipal de Educação Básica Professor Francisco Daniel Trivinho. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Necessidade. Obrigação de fazer. Prazo. Multa. 1. Obrigação de fazer. A EMEB Prof. Francisco Daniel Trivinho está situada no município de Diadema e, portanto, submetida à disposições da LCE nº 1.257/15 e do DE nº 63.911/18, devendo obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; tanto é assim que em momento algum impugna a obrigação fazer ao contrário, afirma que está trabalhando para as adequações necessárias a fim de obter o AVCB , limitando-se a dizer que a determinação afronta a separação dos poderes e a reserva do possível. Sem razão, no entanto; a obrigação discutida tem respaldo legal e, embora a jurisprudência venha se inclinando no sentido de que não cabe ao juiz interferir nas prioridades do Executivo com relação à realização de obras e destinação do dinheiro público, em respeito ao princípio da separação de poderes (CF, art. 2º) e à necessidade de prévia dotação orçamentária (CF, art. 167), a interferência do Judiciário tem sido aceita quando visa à cessação de ilegalidade e ou à proteção de direito fundamental, como é o caso dos autos. Precedentes da Seção de Direito Público. 2. Prazo. Na reunião realizada em 15-3-2018 com a Secretária da Educação Municipal foi informado que 56 das 62 escolas municipais não tinham o AVCB, o que deu ensejo a instauração do inquérito civil nº 975 de 16-3-2018 e, posteriormente, ao ajuizamento de dezenas de ações civis públicas com o mesmo objeto, uma para cada escola. O Município está sendo compelido a obter o AVCB para todas as suas escolas, quase que simultaneamente, o que justifica uma visão ampla do problema e a concessão de prazo maior, como foi feito pela juíza. O prazo de 24 meses fixado na sentença mostra-se adequado à obrigação imposta, permitindo a realização do procedimento licitatório para contratação dos serviços necessários e a própria obtenção do AVCB. 3. Multa. A multa cominatória arbitrada na sentença está de acordo com a jurisprudência desta Câmara e não merece alteração, podendo ser modificada para mais ou para menos, conforme as circunstâncias exigirem. Procedência parcial. Recurso do Ministério Público e do Município desprovidos.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, XXI; e 167, II, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 851.393-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator